Tribunal: TJMT
Processo: 1023693-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023693-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]
Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), Juíza Rita Soraya Tolentino De Barros (AGRAVADO), RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS - CPF: 293.280.471-53 (AGRAVADO), ANA MARIA FREITAS ALMEIDA - CPF: 346.377.101-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA IMPETRANTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. AUSÊNCVIA DE TRANSTORNO À PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu Mandado de Segurança por perda superveniente do objeto, impetrado por parte credora em processo executivo, em face de ato judicial que homologou acordo e certificou o trânsito em julgado sem sua intimação.

2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão que extinguiu o Mandado de Segurança; (ii) determinação de seu regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse processual para o prosseguimento do Mandado de Segurança, diante da alegada ausência de intimação da credora antes da homologação do acordo e certificação do trânsito em julgado, e se a decisão monocrática poderia reconhecer a perda do objeto com base no art. 932, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preservação da penhora anteriormente determinada em favor da Impetrante e a transferência dos valores ao juízo competente para a execução afastam o interesse processual da impetração.

5. Não subsiste utilidade na prestação jurisdicional quando o bem jurídico tutelado foi integralmente resguardado, mesmo diante de eventual ausência de intimação formal.

6. É cabível a extinção monocrática do mandado de segurança quando verificada sua prejudicialidade por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 51, XV, do RITJMT.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR 35162/2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1023693-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANA MARIA FREITAS ALMEIDA

AGRAVADO:

JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno proposto por ANA MARIA FREITAS ALMEIDA contra a decisão monocrática de Id. 309321863, que julgo extinto, diante da perda superveniente do seu objeto, o Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato coator praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, responsável pela condução do processo n. 1006440-59.2018.8.11.0041, que homologou o acordo judicial celebrado entre os litigantes e certificou indevidamente o trânsito em julgado da sentença, com prejuízo à constrição regularmente decretada no feito executivo n. 1042605-95.2024.8.11.0041.

Em suas razões, aduz essencialmente que subsiste interesse processual, pois a controvérsia não se restringiria à mera preservação material da penhora no rosto dos autos, visto que o Mandado de Segurança também impugna a homologação de acordo e a certificação do trânsito em julgado sem a prévia intimação da credora sub-rogada.

Afirma que não se aplica o disposto no art. 932, III, do CPC, que autorizaria o não conhecimento monocrático do
mandamus
, considerando que “
A aplicação desse dispositivo pressupõe situação objetiva de inutilidade recursal, o que não se verifica quando permanecem hígidos os efeitos jurídicos do ato impugnado, como ocorre na espécie
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja determinado o regular prosseguimento do Mandado de Segurança.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por
ANA MARIA FREITAS ALMEIDA
contra a decisão monocrática de Id. 309321863, que julgo extinto, diante da perda superveniente do seu objeto, o Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato coator praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, responsável pela condução do processo n. 1006440-59.2018.8.11.0041, que homologou o acordo judicial celebrado entre os litigantes e certificou indevidamente o trânsito em julgado da sentença, com prejuízo à constrição regularmente decretada no feito executivo n. 1042605-95.2024.8.11.0041.

Segundo narrado na impetração, a autoridade coatora, ao homologar por sentença o acordo judicial celebrado entre os litigantes nos autos n. 1006440-59.2018.8.11.0041 e certificar o trânsito em julgado, teria comprometido a eficácia da penhora no rosto dos autos deferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos n. 1042605-95.2024.8.11.0041 em favor da Impetrante, permitindo a liberação indevida de valores que já se encontravam afetados à garantia da satisfação do seu crédito.

Pois bem.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional são pré-requisitos para a instauração e o prosseguimento do processo, garantindo que a máquina judiciária seja acionada apenas quando realmente necessário e para obter um resultado útil.

No caso dos autos, restou consignado que a preservação da penhora proferida Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital, objetivo da impetração, restou devidamente garantida, já tendo sido realizada, inclusive, a transferência do montante correspondente àquele Juízo, de forma que a prestação jurisdicional buscada já não é mais necessária.

Anota-se que o Juízo Impetrado teve o cuidado de expedir ofício à 4ª Vara Cível da Comarca da Capital para confirmação do valor da dívida, que assim o fez, indicando o limite determinado por este Sodalício em julgamento de recurso de Agravo de Instrumento (n. 1030487-16.2024.8.11.0000) já transitado em julgado, cujo monte foi, então, preservado pelo Juízo Impetrado.

Ora, se o objeto da impetração — a preservação da eficácia da penhora — foi atendido de modo efetivo, conforme comprovado nos autos, tratar-se-ia de um verdadeiro contrassenso e inocuidade determinar o prosseguimento do
mandamus
para a Impetrante exercer o contraditório acerca da homologação do acordo de terceiros, com a consequente reabertura do prazo recursal, na defesa de direito que já lhe foi devidamente assegurado.

Outrossim, nos termos do art. 932, III, do CPC, bem como do art. 51, XV, do RITJMT, é plenamente admissível que o relator, monocraticamente, deixe de conhecer de impetração manifestamente prejudicada, como na hipótese dos autos, pelo que não se vislumbra violação ao princípio da colegialidade.

Aliás, qualquer violação ao referido princípio estaria superada com o julgamento colegiado ora realizado.

Logo, como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026